Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, além da contravenção penal de vias de fato, praticados no contexto de violência doméstica contra sua namorada. A defesa sustenta a atipicidade da violação de domicílio por ausência de prova de arrombamento e a insuficiência probatória quanto aos demais delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial de arrombamento obsta a condenação pelo crime de violação de domicílio; (ii) examinar se o acervo probatório, centrado na palavra da vítima e no depoimento de testemunha indireta, é suficiente para amparar o decreto condenatório por ameaça e vias de fato; e (iii) rever a dosimetria da pena quanto à fração aplicável na primeira fase e à existência da agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o depoimento de testemunha que presenciou as marcas físicas e os danos materiais logo após o ocorrido.
4.O crime de violação de domicílio se configura pelo ingresso ou permanência em residência alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, sendo desnecessária a prova de arrombamento por meio de laudo pericial para a sua caracterização quando é possível aferir o fato por outros meios.
5. A contravenção de vias de fato caracteriza-se por atos de violência que não deixam vestígios, prescindindo de exame de corpo de delito.
6.O delito de ameaça, de natureza formal, consuma-se quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e é capaz de lhe infundir temor, independentemente da intenção real do agente em concretizá-la.
7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
8. A agravante da reincidência deve ser afastada quando o trânsito em julgado da condenação anterior é posterior à data do fato em julgamento, impondo-se o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevo probatório quando harmônica com as demais provas dos autos. 2. A configuração do crime de violação de domicílio e da contravenção de vias de fato prescinde de laudo pericial quando a conduta não deixa vestígios ou a vontade contrária do morador é demonstrada por outros meios. 3. É razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 4. O reconhecimento da reincidência exige que o trânsito em julgado da condenação anterior seja prévio à prática do novo delito."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "c", 44, I, 69, 77, II, 147 e 150; CPP, art. 156 e 386, III e VII; LCP, art. 21; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 2011573, 0715906-65.2024.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.06.2025.